Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704726-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELEM PERIM COSTA MOURA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial, nos autos do processo n. 0733749-55.2024.8.07.0001, que não recebeu os embargos à execução opostos pela parte agravante. Todavia, as partes juntaram acordo extrajudicial (ID 71184324), no qual consigna a desistência do presente recurso. Certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora